Tribunal: TJDFT
Processo: 0002939-12.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS E POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição pela prática do crime de furto qualificado ou a desclassificação para a sua forma simples, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado nas declarações das testemunhas e dos policiais militares, bem como nas circunstâncias em que a ré foi presa, as quais devem ser consideradas como elementos idôneos aptos a ensejar a condenação.
2. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira da acusada.
3. Recurso conhecido e desprovido.